Tribunal: STF
Processo: RE 243561
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA (Presidente)
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO
INSUFICIENTE. DESERÇÃO.
1.      Decreta-se a deserção do recurso
extraordinário, quando não efetivado o preparo em sua integralidade.
Precedente.
2.      Aplicação retroativa da Lei 9756/98, que alterou
as disposições do artigo 11 do Código de Processo Civil,
determinando a intimação da parte recorrente para a complementação
do preparo. Impossibilidade, dado que a deserção do recurso foi
decretada de acordo com a legislação processual em vigor no momento
em que praticado o ato. Precedente.
Agravo regimental não provido.